Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1° e 2°." Por sua vez, o art. 75, VII, do Código de Processo Civil, informa que o espólio será representado em juízo pelo inventariante. Assim, com base no art. 321 do Código de Processo Civil, considerando a existência de outros sucessores indicados na certidão de óbito de ID 51319656, a fim de averiguar a legitimidade ativa de Maria do Socorro Alexandre, representante do espólio de Manoel Alves Coelho, intime-se o exequente para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, sua condição de inventariante ou, se for o caso, regularizar o polo ativo do cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se.